Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AgIntPres – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 43673634, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID’s 45161962 e 45158833 interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçados à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte AGRAVANTE sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME PEREIRA DAS NEVES, OAB/DF no 28.280, conforme requerido à ID 45158837. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029